Tribunal: TJSP
Processo: 1044043-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos morais. Procedência do pedido. Inconformismo das rés. Alegação de cobrança excessiva de dívida de terceira pessoa. Prova de cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas, não demonstrada. Abusividade das mensagens enviadas por SMS, não configurada. Comprovação de tentativa de resolução da questão com as rés, inexistente. Danos morais. Não

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos morais. Procedência do pedido. Inconformismo das rés. Alegação de cobrança excessiva de dívida de terceira pessoa. Prova de cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas, não demonstrada. Abusividade das mensagens enviadas por SMS, não configurada. Comprovação de tentativa de resolução da questão com as rés, inexistente. Danos morais. Não configurados. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos que é medida de rigor. Recursos providos.